Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703959-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LAZARO DE SALES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão (ID 81958540 do processo n. 0704917-18.2020.8.07.0012) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Danyella Lázaro de Sales, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, para a localização do endereço da ré, e assinalou o prazo de 5 (cinco) dias a fim de que a parte autora, ora agravante declinasse endereço válido para a efetivação do ato citatório, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 8569637), a agravante sustenta, de início, o cabimento do recurso, argumentando, nesse aspecto, que a taxatividade do art. 1.015, do CPC, teria sido mitigada pelo c. STJ, nas situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que entende ser o caso, na espécie. Defende a necessidade de consulta aos reportados sistemas informatizados, com o fim de localizar o endereço da parte ré, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da duração razoável do processo e da celeridade (art. 4o do CPC), haja vista não ter notícia de logradouro apto à realização do ato de citação. Ressalta o teor do art. 319, § 1o, do CPC, que garante ao autor requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a obtenção do domicílio e a residência do réu. Aduz que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT é uníssona em admitir consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para localização do endereço do requerido, quando esgotados os meios disponíveis de localização do devedor pelo credor. Afirma que foram realizadas diligências visando a localização da devedora, de modo a proceder à sua citação, mas o mandado expedido retornou sem cumprimento. Argumenta que, na eventualidade de ser mantida a r. decisão agravada, o processo será extinto, sem resolução do mérito, impossibilitando a satisfação do crédito objeto da ação monitória e gerando prejuízos à fundação agravante, bem como aos seus beneficiários. Requer, portanto, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para permitir a consulta aos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOSEG e INFOJUD, a fim de localizar o endereço da agravada. Preparo aos IDs 23130508 e 23132159. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito, nesse juízo prévio, não se revela, de plano, a probabilidade do provimento. Com efeito, na decisão que originou o presente agravo (ID 81958540 do processo n. 0704917-18.2020.8.07.0012), o i. magistrado Wander Lage Andrade Júnior destacou que a pesquisa de endereço pelos sistemas do Poder Judiciário constitui medida excepcional e pressupõe a comprovação, por parte da demandante, do esgotamento dos meios à sua disposição para localização da demandada. Confira-se: Destaco que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito" etc) para a localização da requerida. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. Por conseguinte, intime-se a requerente para declinar endereço válido para cumprimento do mandado de citação, impulsionando regularmente o feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, em razão da ausência de pressupostos de constituição e validade processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. De fato, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, visto que não demonstrado, de plano, que a agravante tenha esgotado todos os meios à sua disposição para localizar a demandada. Com efeito, os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015). No que tange ao segundo requisito, o alegado risco de extinção do processo é natural decorrência do caminhar processual e da escorreita atuação judicial, que, ao fim, se o caso, é passível de recurso próprio. Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal requerida. Diante de tal quadro, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora